Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725918-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA, PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA REQUERIDO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À parte Requerida para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator